Tribunal: TRF3
Processo: 5008043-54.2021.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
397/549)

5008043-54.2021.4.03.6119

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008043-54.2021.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE BISPO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANE ALVES ZARZUR E SOUZA - SP291832-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANA NEVES D ALMEIDA - SP300058-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE BISPO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANE ALVES ZARZUR E SOUZA - SP291832-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANA NEVES D ALMEIDA - SP300058-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350 DO STF. DOCUMENTOS NOVOS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. EMPRESA FALIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial. O INSS argui preliminar de falta de interesse de agir quanto a documentos novos apresentados apenas em juízo e, no mérito, impugna a metodologia de aferição de ruído. A parte autora sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial e expedição de ofícios para comprovar a especialidade em empresas extintas ou que negaram documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há interesse de agir em relação a períodos cuja documentação técnica foi apresentada exclusivamente em juízo, sem prévia análise administrativa e sem contestação de mérito específica pela Autarquia (Tema 350 do STF); e (ii) se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência por falta de prova técnica, quando houve indeferimento de pedido de produção de perícia (direta ou indireta) e expedição de ofícios para suprir a ausência de documentos de empresas inativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 (RE 631.240), firmou entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo. A apresentação de documentos técnicos novos em juízo, não submetidos ao crivo do INSS e sobre os quais a Autarquia não apresentou resistência de mérito específica, mas apenas processual, caracteriza falta de interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito quanto a esses pontos.

No processo previdenciário, vigora o dever instrutório do magistrado em busca da verdade real, dada a hipossuficiência do segurado. O indeferimento da produção de prova pericial (indireta ou por similaridade) e da expedição de ofícios, medidas essenciais para comprovar o labor especial em empresas extintas/falidas ou que se recusaram a fornecer o PPP, seguido de julgamento de improcedência fundamentado na ausência dessa mesma prova, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Prejudicada a análise do mérito das apelações em decorrência da extinção parcial do processo e da anulação da sentença quanto aos períodos remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para acolher a preliminar e extinguir o processo sem resolução de mérito quanto aos períodos sem prévio requerimento/análise da documentação nova. Apelação da parte autora parcialmente provida para anular a sentença quanto aos períodos remanescentes e determinar a reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de documentos técnicos inéditos em juízo, sem que tenham sido submetidos à análise administrativa prévia e sem que o INSS tenha contestado o mérito técnico específico da especialidade, acarreta a falta de interesse de agir, nos termos do Tema 350 do STF. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial (indireta ou por similaridade) requerida para comprovar atividade especial em empresa extinta/falida, quando o pedido é julgado improcedente por falta de prova técnica."

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 485, VI; art. 496, § 3o, I; CF/88, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240 (Tema 350).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008043-54.2021.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE BISPO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANE ALVES ZARZUR E SOUZA - SP291832-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANA NEVES D ALMEIDA - SP300058-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANE ALVES ZARZUR E SOUZA - SP291832-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANA NEVES D ALMEIDA - SP300058-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE BISPO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ BISPO DOS SANTOS e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Guarulhos/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

A sentença (ID 273473462) reconheceu a especialidade dos períodos de 19/12/1988 a 31/12/1988, 01/01/1990 a 01/08/1990 e 04/10/2000 a 01/12/2010, determinando sua conversão em tempo comum. Julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao período de 01/01/1989 a 31/12/1989, por falta de interesse de agir. No mais, indeferiu o reconhecimento dos demais períodos pleiteados e rejeitou a concessão dos benefícios de Aposentadoria Especial ou Aposentadoria por Tempo de Contribuição, por insuficiência de tempo. Fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa em favor do INSS.

Em suas razões de apelação (ID 273473463), a parte autora alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando a nulidade da sentença pelo indeferimento da produção de prova pericial e da expedição de ofícios a empresas extintas (Orema, Floresta do Rio Doce) ou que se recusaram a fornecer a documentação técnica adequada. No mérito, requer o reconhecimento da especialidade nos interregnos citados na inicial, argumentando a exposição a ruído, calor e agentes químicos (hidrocarbonetos).

O INSS, por sua vez, apela (ID 273473466) suscitando a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, assim como a suspensão do processo devido à apresentação de alguns documentos não exibidos na via administrativa ou a extinção de tais pedidos por falta de interesse de agir (Tema 660 do STJ e Tema 350 do STF). No mérito, impugna os períodos reconhecidos pela sentença, alegando a extemporaneidade dos laudos, a ausência de indicação de responsável técnico e a não observância da metodologia da NHO-01 da Fundacentro para a aferição do ruído. Requer, subsidiariamente, a alteração da data dos efeitos financeiros para a citação.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os recursos de apelação interpostos pela parte autora e pelo INSS preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a legitimidade, razão pela qual deles conheço.

Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir (Apelação do INSS)

O INSS suscita preliminar de falta de interesse de agir, argumentando que a parte autora não submeteu à apreciação administrativa a documentação técnica referente a diversos períodos pleiteados na inicial, caracterizando inovação em sede judicial sem a necessária pretensão resistida.

Assiste razão à Autarquia.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG em sede de Repercussão Geral (Tema 350), firmou a tese de que: "A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. (...)".

No caso dos autos, verifica-se que, em relação aos períodos abaixo discriminados, a documentação apresentada em juízo (PPPs, Laudos e outros documentos indicando a inatividade/falência da empresa ou a recusa/dificuldade em emitir os formulários de atividade especial) não constou do processo administrativo, tratando-se de documentos novos sobre os quais o INSS não teve oportunidade de se manifestar previamente para conceder ou negar o direito. Não havendo prévio requerimento específico ou apresentação da prova na via administrativa, e não tendo o INSS contestado o mérito técnico destes períodos específicos nesta ação (limitando-se à preliminar processual), carece o autor de interesse de agir.

Dessa forma, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação aos seguintes interregnos:

15/10/1986 a 01/06/1988;

10/02/1992 a 27/05/1996;

04/10/2000 a 01/12/2010;

02/02/2015 a 01/04/2016;

01/12/2016 a 28/05/2017;

21/10/2019 a 15/07/2021.

Ressalte-se que a extinção sem mérito não impede que o segurado, munido da documentação pertinente, formule novo requerimento administrativo perante o INSS.

Preliminar: Do Cerceamento de Defesa (Apelação da Parte Autora)

A parte autora arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impugnando o indeferimento da produção de prova pericial e da expedição de ofícios.

Tendo em vista o acolhimento da preliminar do INSS no tópico anterior, a análise do cerceamento de defesa resta prejudicada quanto aos períodos ora extintos.

Contudo, remanesce o interesse recursal da parte autora quanto aos períodos não abrangidos pela extinção, notadamente os interregnos laborados nas empresas Orema (05/10/1998 a 03/09/1999) e Valeo Sistemas (01/06/2011 a 19/08/2014).

Em relação ao lapso de 05/10/1988 a 03/09/1999 (Orema), assiste razão à parte autora.

O processo previdenciário é regido pelo princípio da verdade real e pelo caráter social da proteção securitária. O indeferimento da produção de prova pericial (direta ou indireta/por similaridade) e da expedição de ofícios, quando a empresa se encontra extinta, em processo de falência (caso da Orema – ID 273473432) ou há recusa no fornecimento de dados, configura cerceamento de defesa.

No caso da empresa Orema, por exemplo, trata-se de empresa com “pedido de falência, concordata, recuperações judiciais e extrajudiciais”, sendo impossível ao segurado obter prova técnica atualizada sem auxílio judicial (perícia indireta/similaridade). O julgamento de improcedência por falta de prova técnica, quando a sua produção foi obstada pelo juízo, gera nulidade insanável.

Portanto, impõe-se a anulação da sentença quanto aos pedidos não extintos por falta de interesse de agir, determinando-se o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual especificamente quanto aos períodos remanescentes.

Do Mérito da Apelação do INSS

O INSS apelou impugnando, ainda, a submissão da sentença ao reexame necessário e o reconhecimento da especialidade, notadamente no período de 19/12/1988 a 01/08/1990, além dos consectários legais.

Considerando que a sentença foi anulada devido à ocorrência de cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito recursal da Autarquia.

Diante da sucumbência recíproca e da anulação da decisão, a fixação dos honorários advocatícios deverá aguardar a prolação da nova sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para acolher a preliminar de falta de interesse de agir e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação aos períodos de 15/10/1986 a 01/06/1988, 10/02/1992 a 27/05/1996, 04/10/2000 a 01/12/2010, 02/02/2015 a 01/04/2016, 01/12/2016 a 28/05/2017 e 21/10/2019 a 15/07/2021; e dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença quanto aos períodos remanescentes (não extintos), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350 DO STF. DOCUMENTOS NOVOS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. EMPRESA FALIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial. O INSS argui preliminar de falta de interesse de agir quanto a documentos novos apresentados apenas em juízo e, no mérito, impugna a metodologia de aferição de ruído. A parte autora sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial e expedição de ofícios para comprovar a especialidade em empresas extintas ou que negaram documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há interesse de agir em relação a períodos cuja documentação técnica foi apresentada exclusivamente em juízo, sem prévia análise administrativa e sem contestação de mérito específica pela Autarquia (Tema 350 do STF); e (ii) se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência por falta de prova técnica, quando houve indeferimento de pedido de produção de perícia (direta ou indireta) e expedição de ofícios para suprir a ausência de documentos de empresas inativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 (RE 631.240), firmou entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo. A apresentação de documentos técnicos novos em juízo, não submetidos ao crivo do INSS e sobre os quais a Autarquia não apresentou resistência de mérito específica, mas apenas processual, caracteriza falta de interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito quanto a esses pontos.

No processo previdenciário, vigora o dever instrutório do magistrado em busca da verdade real, dada a hipossuficiência do segurado. O indeferimento da produção de prova pericial (indireta ou por similaridade) e da expedição de ofícios, medidas essenciais para comprovar o labor especial em empresas extintas/falidas ou que se recusaram a fornecer o PPP, seguido de julgamento de improcedência fundamentado na ausência dessa mesma prova, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Prejudicada a análise do mérito das apelações em decorrência da extinção parcial do processo e da anulação da sentença quanto aos períodos remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para acolher a preliminar e extinguir o processo sem resolução de mérito quanto aos períodos sem prévio requerimento/análise da documentação nova. Apelação da parte autora parcialmente provida para anular a sentença quanto aos períodos remanescentes e determinar a reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de documentos técnicos inéditos em juízo, sem que tenham sido submetidos à análise administrativa prévia e sem que o INSS tenha contestado o mérito técnico específico da especialidade, acarreta a falta de interesse de agir, nos termos do Tema 350 do STF. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial (indireta ou por similaridade) requerida para comprovar atividade especial em empresa extinta/falida, quando o pedido é julgado improcedente por falta de prova técnica."

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 485, VI; art. 496, § 3o, I; CF/88, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240 (Tema 350).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para acolher a preliminar de falta de interesse de agir e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação aos períodos de 15/10/1986 a 01/06/1988, 10/02/1992 a 27/05/1996, 04/10/2000 a 01/12/2010, 02/02/2015 a 01/04/2016, 01/12/2016 a 28/05/2017 e 21/10/2019 a 15/07/2021 e dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença quanto aos períodos remanescentes (não extintos), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão